Tribunal: TJSP
Processo: 2055718-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse de imóvel consolidado na propriedade de credor fiduciário. Insurgência dos réus contra expedição de ordem de reintegração. Autora comprovou a consolidação na posse, o resultado negativo dos dois leilões do procedimento de execução extrajudicial e a emissão de carta de quitação da dívida financiada. Ações paralelas, ajuizadas pelos réus para anulação da

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse de imóvel consolidado na propriedade de credor fiduciário. Insurgência dos réus contra expedição de ordem de reintegração. Autora comprovou a consolidação na posse, o resultado negativo dos dois leilões do procedimento de execução extrajudicial e a emissão de carta de quitação da dívida financiada. Ações paralelas, ajuizadas pelos réus para anulação da execução extrajudicial e para revisão dos encargos do financiamento, não foram recebidas com tutela provisória, pois o Juízo não se convenceu da probabilidade do direito. Direito à reintegração de posse, inclusive liminarmente, conta com expressa previsão legal (art. 30 da Lei n. 9.514/97). Tempo de gestação da coagravante, quando da interposição do recurso, permite a presunção de que ela já deu à luz há alguns meses, não persistindo a situação fática peculiar enfatizada nas razões recursais. Averbação da consolidação da propriedade ocorreu em agosto de 2023, anteriormente ao início da gestação, não se justificando, à míngua de circunstâncias excepcionais, adiar ainda mais a concretização do direito da autora. Decisão mantida. Recurso desprovido.